Tribunal: STF
Processo: RHC 190578
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico ilícito de drogas. Reiteração. Medida socioeducativa de internação. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por L.F.P., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 581.587/SC.
    Ao Recorrente foi imposta medida socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PASSAGENS ANTERIORES E CONDIÇÕES PESSOAIS QUE RECOMENDAM A INTERNAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No caso, o Paciente está exposto com habitualidade à atividade criminosa, demonstrando a necessidade da medida socioeducativa de internação para proteger o Adolescente da situação de vulnerabilidade social em que se encontra.
      2. Nos termos da orientação desta Corte Superior, a reiteração de atos infracionais – no caso, o Paciente tem outras passagens por tráfico de drogas – possibilita a imposição de medida socioeducativa de internação. 
    3. Os atos infracionais não se equivalem aos crimes, tampouco as medidas socioeducativas tratadas no Estatuto da Criança e do Adolescente guardam correspondência com as penas previstas no Código Penal, pois, embora possam refletir certa restrição à liberdade do Adolescente, não apresentam caráter retributivo, mas eminentemente pedagógico e reabilitador, a fim de que sejam oferecidas ao menor as condições para que se recupere e se afaste em definitivo da prática de ilícitos. 
    4. Agravo desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea e desproporcionalidade na imposição da medida socioeducativa de internação. Requer, em medida liminar e no mérito, seja substituída a medida socioeducativa de internação por outra menos gravosa.
    É o relatório.
    Decido.
    A Corte Superior ratificou a imposição da medida socioeducativa de internação contra o Recorrente sob o fundamento de sua reiteração em atos infracionais, porquanto ‘o Paciente está exposto com habitualidade à atividade criminosa (..). Nos termos da orientação desta Corte Superior, a reiteração de atos infracionais – no caso, o Paciente tem outras passagens por tráfico de drogas – possibilita a imposição de medida socioeducativa de internação”.
    Deveras, estabilizado, nas instâncias ordinárias, que o Paciente é reincidente na prática de atos infracionais. Conforme apontado pelo Juízo de primeiro grau, a ele já fora aplicada outra medida socioeducativa de internação, ‘e mesmo após o cumprimento da medida, voltou a envolver-se com o tráfico de drogas’ . Segundo a Corte estadual, o Paciente ‘foi apreendido, não uma, mas outras quatro vezes por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (dois processos já julgados e outros dois julgados junto deste) . Ainda, há testemunhos no sentido de que o Paciente dedica-se ao tráfico de drogas como meio de vida. 
    Nessas condições, a solução do acórdão recorrido está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre as quais ‘por reiteração no cometimento de outras infrações graves’ (art. 122, II, do ECA). 
    Nesse sentido: ‘Estando a medida “socioeducativa” fundamentada no descumprimento de outra medida menos gravosa e na reiteração delitiva do ora paciente, inexiste ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem de ofício (HC 121.761/MG, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves’ (HC 113.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘esta CORTE possui precedentes que amparam a aplicação da medida socioeducativa de internação quando o menor infrator é reincidente no cometimento de ato infracional grave (RHC 181.165, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora